Tribunal: STF
Processo: ARE 1404220
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ISAIAS DE JESUS NEVES e por CARLOS EDUARDO DE SOUSA TORRES contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.



    Os apelos extremos de ISAIAS DE JESUS NEVES e CARLOS EDUARDO DE SOUSA TORRES foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E LEI DE 9.455/97. APELAÇÕES DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. APELANTES/ACUSADOS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA 'A' C/C 8 4º, INCISOS I E III, AMBOS DA LEI 9.455/97 C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL (TORTURA COM O FIM DE OBTER INFORMAÇÃO, DECLARAÇÃO OU CONFISSÃO DA VÍTIMA OU DE TERCEIRA PESSOA, COM AS CAUSAS DE AUMENTO POR TER SIDO O CRIME COMETIDO POR AGENTES PÚBLICOS E MEDIANTE SEQUESTRO). PENA DE 04 (QUATRO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS APLICADA À ISAÍAS DE JESUS NEVES, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO. PENA DE 03 (TRÊS) ANOS, 07 (SETE) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, APLICADA, INDIVIDUALMENTE, À MARCOS SILVA BARBOSA, ALEXSANDRO ANDRADE DAS NEVES E À CARLOS EDUARDO DE SOUZA TORRES. CONDENAÇÃO NA PERDA DO CARGO PÚBLICO E INTERDIÇÃO PARA O SEU EXERCÍCIO PELO DOBRO DO PRAZO DA PENA IMPOSTA AOS QUATRO REUS.



    1. PRELIMINARES ARGUIDAS PELO APELANTE ISAÍAS DE JESUS NEVES:



    1.1. NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA INÉPCIA DA DENUNCIA, QUE NÃO TERIA INDIVIDUALIZADO A CONDUTA DE CADA ACUSADO. INACOLHIMENTO. DENUNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. NARRATIVA VÁLIDA E SUFICIENTE AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA.



    1.2. NULIDADE DA ANÁLISE DO GPS DAS VIATURAS. AFASTADA. SINAIS DE GPS ANALISADOS POR CAPITÃO DA POLÍCIA MILITAR, DEVIDAMENTE HABILITADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE BASEOU EM DIVERSAS OUTRAS PROVAS PARA CONDENAR OS RECORRENTES.



    1.3. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÀO CABIMENTO. A AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES INSCULPIDAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO INVALIDAM O RECONHECIMENTO REALIZADO COMO MEIO DE PROVA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CERTIDÃO NOS AUTOS QUE ATESTA QUE OS QUATRO CONDENADOS RECUSARAM-SE A SUBMETEREM-SE A RECONHECIMENTO.



    1.4. NULIDADE POR AUSÉNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO EM DUAS DAS VÍTIMAS (FRANCISCO E RAFAEL). IMPOSSIBILIDADE. TORTURA QUE NÃO SE RESTRINGIU À AGRESSÕES FÍSICAS, ENVOLVENDO OUTRAS CONDUTAS QUE NÃO DEIXAM VESTÍGIOS.



    2. PRETENSÃO MERITÓRIA COMUM AOS QUATRO ACUSADOS DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÕES | DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO À DUAS DAS VÍTIMAS (FRANCISCO E RAFAEL) E POR CARÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS DE AUTORIA. IMPROVIMENTO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO EM UMA DAS VÍTIMAS QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE AGRESSÕES FÍSICAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS CONTUNDENTES E HARMÔNICAS. SINAIS DE GPS DA VIATURA QUE COMPROVAM QUE OS ACUSADOS PERMANECERAM NA RUA DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA CÂNDIDO, SEM QUE HOUVESSE JUSTIFICATIVA PARA TANTO. TORTURA PRATICADA MEDIANTE DIVERSAS AÇÕES, DENTRE AS QUAIS ALGUMAS NÃO DEIXAM VESTÍGIOS. CRIMES DE TORTURA CABALMENTE DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.



    3. PLEITOS FORMULADOS POR CARLOS EDUARDO DE SOUZA TORRES E POR ALEXSANDRO ANDRADE DAS NEVES DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA O DE ABUSO DE AUTORIDADE, SENDO QUE ESTE ÚLTIMO RECORRENTE TAMBÉM PUGNA PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. NÃO ACATADOS. CRIME DE TORTURA QUE ABARCA DIVERSAS CONDUTAS E NÃO SOMENTE LESÕES CORPORAIS. COMPROVAÇÃO DE INTENSOS SOFRIMENTOS FÍSICOS E MENTAIS IMPINGIDOS ÀS VÍTIMAS COM O FIM DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES. CONDUTA QUE SE SUBSUME PERFEITAMENTE AO TIPO PELA QUAL FORAM CONDENADOS.



    PRETENSÕES RECURSAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO:



    1. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO EM CONCURSO MATERIAL COM A TORTURA. EM CRIME QUE DEPENDE DA “COMPROVAÇÃO DE QUE A CONDUTA FOI PARA A SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. ,APELADOS QUE PRETENDIAM SUBJUGAR A VÍTIMA (CÂNDIDO, NERI), CONSTRANGÊ-LA E CAUSAR-LHE INTENSAS DORES FÍSICAS E ABALOS PSICOLÓGICOS, A FIM DE OBTEREM INFORMAÇÃO (SOBRE DROGAS E DINHEIRO). CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO DA TORTURA.



    2. RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS TRÊS DELITOS DE TORTURA. NÃO ACATADA. CRIMES PRATICADOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, DE LUGAR E COM MANEIRA DE EXECUÇÃO SEMELHANTES. LIAME SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS CRIMINOSAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL.



    3. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA NA FORMA DO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL E EFETIVO AUMENTO DA SANÇÃO. PROVIMENTO. CRIMES DOLOSOS E PRATICADOS MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. AUMENTO DA PENA EM 4/5 (QUATRO QUINTOS), EM RAZÃO DE TEREM SIDO TRÊS CRIMES (REQUISITO OBJETIVO) E DO RELEVANTE DESVALOR ATRIBUÍDO À CULPABILIDADE (REQUISITO SUBJETIVO).



    ARGUIÇÕES RELATIVAS À DOSIMETRIA:



    1. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ARGUIDO | PELOS QUATRO APELANTES/ACUSADOS. IMPROCEDÊNCIA. VETOR CULPABILIDADE ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO. DELITOS COMETIDOS POR AGENTES PÚBLICOS EM SERVIÇO, CUJA ATRIBUIÇÃO PRIMORDIAL SERIA DE ZELAR PELA SEGURANÇA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. APELANTE ISAÍAS QUE, NA QUALIDADE DE TENENTE, ERA O RESPONSÁVEL PELA GUARNIÇÃO E QUE PODERIA TER OBSTADO A PRÁTICA DELITIVA OU RELATADO OS FATOS ÀS AUTORIDADES SUPERIORES.



    2. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE DE ALEXSANDRO ANDRADE DAS NEVES, EM VIRTUDE DE O MESMO OSTENTAR DUAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ.



    3. INSURGÊNCIA MINISTERIAL DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA 'C' DO CÓDIGO PENAL. CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DE RECURSO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DAS VÍTIMAS, QUE FORAM ABORDADAS POR POLICIAIS ARMADOS E EM SERVIÇO E FORAM ALGEMADAS. VÍTIMA CÂNDIDO NERI QUE TEVE A SUA RESIDÊNCIA INVADIDA DURANTE A MADRUGADA, ENQUANTO DORMIA. AUMENTO DA SANÇÃO DE TODOS OS ACUSADOS EM 1/6 (UM SEXTO).



    4. PLEITO DE ALEXSANDRO ANDRADE DAS NEVES DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO SEQUESTRO (ART. 19, 49, INCISO III DA LEI 9.455/97). NÃO ACATADO. DEVIDAMENTE COMPROVADO QUE AS VÍTIMAS TIVERAM SUA LIBERDADE CERCEADA POR HORAS, NAS QUAIS FORAM MANTIDAS ALGEMADAS E FORAM TORTURADAS.



    5. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE AUMENTO DA FRAÇÃO RELATIVA ÀS DUAS CAUSAS DE AUMENTO (INCISOS 1 E II, S8 4º, ART. 19 DA LEI 9.455/97) PROVIMENTO. SEQUESTRO COMETIDO EM LOCAL PÚBLICO (VÍTIMAS FRANCISCO E RAFAEL) E MEDIANTE ARROMBAMENTO DE RESIDÊNCIA DE MADRUGADA (VÍTIMA CÂNDIDO NERI). DELITOS COMETIDOS POR AGENTES PÚBLICOS, EM SERVIÇO, QUE SE UTILIZARAM DO APARATO ESTATAL PARA SEU COMETIMENTO, SENDO ELES RESPONSÁVEIS EM ZELAR PELA SEGURANÇA PÚBLICA. CORREÇÃO DA FRAÇÃO, PARA AUMENTAR A PENA, NESTA FASE, NO PATAMAR MÁXIMO DE 1/3 (UM TERÇO) PARA TODOS OS ACUSADOS. PEDIDO DO APELANTE ALEXSANDRO, EM SENTIDO CONTRÁRIO, DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA ÀS CAUSAS DE AUMENTO, CONSEQUENTEMENTE, JULGADO IMPROVIDO.



    6. PRETENSÕES DE CARLOS EDUARDO DE SOUZA TORRES E DE MARCOS SILVA BARBOSA DE REVISAO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DAS REPRIMENDAS. INACOLHIMENTO. PENAS CORRIGIDAS FIXADAS ACIMA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. LITERALIDADE DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA 'A' DO CÓDIGO PENAL.



    7. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DE PERDA DO CARGO PÚBLICO ALEGADO POR CARLOS EDUARDO DE SOUZA TORRES. IMPROCEDENTE. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA, NÃO APENAS NO CÓDIGO PENAL, MAS NA LEI 9.455/97, NO SEU ART. 1º, § 5º.



    8. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS ÀS VÍTIMAS. ACOLHIMENTO. PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSAS AO CONTRADITÓRIO OU À AMPLA DEFESA. PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA PARA A COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS, DANO MORAL IN RE IPSA. FATOS CONCRETOS QUE, POR SI SÓ, REVELAM AS DORES FÍSICAS E PSICOLÓGICAS CAUSADAS ÀS VÍTIMAS. VÍTIMA CÂNDIDO NERI QUE DEVE SER INDENIZADA EM R$ 50.000 (CINQUENTA MIL REAIS), SENDO R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) DEVIDOS POR ISAÍAS DE JESUS NEVES E R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DEVIDOS POR CADA UM DOS OUTROS TRÊS ACUSADOS. VÍTIMAS FRANCISCO E RAFAEL QUE DEVEM SER INDENIZADAS NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), SENDO R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) DEVIDOS POR ISAÍAS DE JESUS NEVES E R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) DEVIDOS POR CADA UM DOS OUTROS TRÊS CONDENADOS. APELADO ISAÍAS DE JESUS NEVES QUE, À EPOCA DOS CRIMES, ERA TENENTE E, ALÉM DE OSTENTAR MELHOR CONDIÇÃO FINANCEIRA, FOI CONDENADO À PENA MAIS SEVERA, POR SER O RESPONSAVEL PELA GUARNIÇÃO.



    PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENCIONAR EXPRESSAMENTE CADA DISPOSITIVO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO QUE SE SATISFAZ, NESTE JULGAMENTO, COM A EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE AS MATÉRIAS QUE SE PRETENDE SUBMETER AO CRIVO DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES.



    RECURSOS DOS APELANTES ALEXSANDRO ANDRADE DAS NEVES, CARLOS EDUARDO DE SOUZA TORRES, MARCOS SILVA BARBOSA E ISAIAS DE JESUS NEVES CONHECIDOS E IMPROVIDOS.



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração por ISAIAS DE JESUS NEVES, foram rejeitados, "concedendo Habeas Corpus de ofício, para que a expedição dos mandados de prisão só ocorram após o efetivo trânsito em julgado, com o esgotamento dos recursos ordinários (...)".



    Quanto aos embargos de declaração opostos por CARLOS EDUARDO DE SOUSA TORRES, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de ISAIAS DE JESUS NEVES sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de CARLOS EDUARDO DE SOUSA TORRES, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Já quanto à insurgência de ISAIAS DE JESUS NEVES, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, quanto ao(s) recurso(s) interposto por ISAIAS DE JESUS NEVES, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente